Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. HOMOTRANSFOBIA. ORIENTAÇÃO SEXUAL. IDENTIDADE DE GÊNERO. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria qualificada e ameaça, em que se alega a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico do acusado de ofender a vítima em razão de sua opção sexual ou pelo fato de ser transexual, bem como a insuficiência de provas para respaldar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal de injúria simples; a revisão da dosimetria das penas privativas de liberdade impostas; e o afastamento do valor mínimo indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se está demonstrado que o acusado agiu com o dolo específico de ofender a dignidade da vítima, em razão de sua identidade de gênero, e de ameaçar-lhe de mal injusto e grave; (ii) analisar se está comprovado que o acusado agiu com o intuito de se defender, em contexto de ofensas recíprocas; (iii) saber se as penas fixadas são proporcionais e se atenderam aos critérios legais e jurisprudenciais; (iv) examinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais e se o valor arbitrado é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova, de forma robusta e satisfatória, que o acusado injuriou a vítima, com o dolo específico de lhe ofender a dignidade, em razão de sua identidade de gênero e condição de pessoa transexual.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva estatal.
5. A tese defensiva de que o acusado apenas retrucou ofensas realizadas pela vítima, caracterizando, assim, a ocorrência de ofensas recíprocas, não merece acolhimento, já que o conjunto probatório demonstrou que o acusado tomou a iniciativa de enviar as mensagens ofensivas, sem existir prévia provocação.
6. As penas-base são proporcionais e razoáveis, pois fixadas de acordo com o critério de aumento de 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, o que é plenamente admitido pela jurisprudência deste TJDFT e do STJ.
7. Na segunda fase, devidamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução da pena em patamar inferior a 2/6 é razoável e proporcional, tendo em vista que a confissão foi apenas parcial.
8. Diante da responsabilidade penal do réu e dos danos causados à vítima, físicos e emocionais, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e ofendem direitos da personalidade, não há dúvida que a indenização pleiteada é cabível e que a quantia arbitrada na r. sentença deve ser mantida, eis que observada a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 140, caput; 140, § 3o; e 147, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798222, 0704546-35.2021.8.07.0007, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 7/12/2023; Acórdão 1944193, 0701412-50.2024.8.07.0021, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024; Acórdão 1946166, 0001747-58.2020.8.07.0019, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1947219, 0704802-81.2021.8.07.0005, Relator Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024. STF, ADO 26, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2019; MI 4733 ED, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023.